Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702830-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGARD FERRO, APARECIDA GONCALEZ FERRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDGARD FERRO e APARECIDA GONCALEZ FERRO contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que nos autos da liquidação provisória de sentença promovida contra BANCO DO BRASIL SA, rejeitou o cálculo apresentado pelos autores sob o argumento de estar a oportunidade preclusa, esclarecendo, ainda, que fatores posteriores a abril de 1990 são relevantes para tais cálculos, desde que anteriores ao pagamento. Alega o agravante, em síntese, que após a apresentação dos extratos pelo banco agravado, o Juízo a quo decidiu não ser a perícia própria do procedimento, determinando a intimação dos agravantes para apresentarem cálculo do valor devido, o que fora realizado sem deles constar o prêmio adimplemento e o rebate regulamentar apresentados nos extratos apresentados pelo Banco do Brasil. Sustenta, fundamentalmente, que “não há que se falar na incidência do prêmio adimplemento e do rebate regulamentar, haja vista que refletiram em meses posteriores do contrato, não afetando os meses da diferença aqui discutida, devendo a r. decisão ser reformada nesse sentido”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso “para o fim de determinar o prosseguimento do feito com a exclusão do prêmio adimplemento e o rebate regulamentar do cálculo do valor devido”. Preparo regular no ID 32326986. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de liquidação provisória de sentença, rejeitou os cálculos apresentados pelos autores, ora recorrentes, os quais, mesmo após determinação específica nesse sentido, vieram aos autos sem consignar o prêmio adimplemento e o rebate regular, elementos relevantes para o cálculo do título a ser liquidado. Do que se depreende de uma análise rasa do feito na origem, típica deste momento processual, não se percebe mácula na condução do feito pelo Juízo a quo, sobretudo em função de o tema relativo à incidência dos aludidos abatimentos aos cálculos, ao que tudo indica, restar precluso. Em que pese os argumentos lançados nas razões recursais, limitando-se a reiterar a tese de não incidência de tais fatores no cálculo, sem fazer demonstrar que o tema não se encontra superado, também na questão meritória a razão não aparenta assistir aos recorrentes. Isso porque, tal qual assentado pelo Juízo a quo na decisão agravada, e em uma análise perfunctória do tópico, a vingar a tese dos autores de não incidência do prêmio adimplemento e do rebate regulamentar na liquidação do cálculo do valor devido, ter-se-ia situação em que os credores se beneficiariam sem justo motivo, ou seja, configuraria enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento. E mesmo o argumento que subsidia o pleito recursal, no sentido de que tais fatores refletiriam meses posteriores do contrato em relação aos meses da diferença de valores questionada nos autos, não parece merecer guarida, visto que se consubstanciam em valores contabilizados em favor dos autores por motivos distintos do efetivo pagamento (id 102001231 e 110707555) e, a priori, possuem o condão de influenciar os cálculos dos valores a serem por aqueles recebidos. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator